Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735065-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CRISTINA PINHEIRO COSTA LAGE, JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006494-18.2014.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada. Decisão de ID 50496043 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O feito foi incluído em pauta de julgamento conforme ID 61055232 e retirado de pauta conforme certidão de ID 67860761. Devidamente intimada, a parte agravante informa a perda do objeto do presente recurso em razão de acordo entabulado. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025 12:17:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador